Tribunal: TJMT
Processo: 1028494-29.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028494-29.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATO DOMINGOS DA COSTA SILVA - CPF: 821.477.361-04 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.o 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se as lesões decorrentes do acidente de trabalho causaram redução da capacidade laboral do segurado, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente
.

III. Razões de decidir

3.
O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86, da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial constante dos autos atesta a inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa da parte autora, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação ao exercício de suas atividades profissionais.

5. A mera existência de lesão ou sequela sem repercussão na capacidade de trabalho não gera direito à percepção do benefício, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 405.410/SP).

6. A impugnação genérica ao laudo pericial, desprovida de fundamento técnico-científico, não possui aptidão para infirmar a conclusão do
expert
judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente de acidente de trabalho acarrete redução da capacidade laboral do segurado, não sendo suficiente a mera existência de sequela física sem repercussão na atividade profissional que habitualmente exercia
".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 04/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
RENATO DOMINGOS DA COSTA SILVA
,

contra a sentença de ID. 290992946, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
,
nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE com pedido de tutela provisória de
urgência inaudita altera pars
”
proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, cujo tramite ocorre na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou
improcedente o pedido formulado,
nos seguintes termos
:

“
SENTENÇA

Visto,

RENATO DOMINGOS DA COSTA SILVA ajuizou ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-acidente ou, de forma subsidiária, o restabelecimento do auxílio-doença.

Alega que sofreu acidente de trabalho em 17/06/2020. Sustenta que a lesão gerou redução permanente da capacidade laborativa, justificando o pedido de concessão do benefício.

Decisão de ID165882964 determinou a realização de prova pericial.

Foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo foi acostado ao ID 179981829.

Instadas as partes a se manifestarem sobre o laudo pericial, somente a parte autora apresentou manifestação ao ID 188277504.

É o relatório. Fundamento e decido.

Da Revelia

O INSS, embora citado, não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual, decreto a sua revelia sem aplicar-lhe seus efeitos, tendo em vista que a matéria em discussão é de direito indisponível e exige prova técnica para sua análise. Tal entendimento está em conformidade com o disposto no art. 345, inciso II, do CPC.

Do Benefício de Auxílio-Acidente

Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para a concessão do benefício, é necessário que restem configurados:

a) qualidade de segurado;

b) ocorrência de acidente de qualquer natureza;

c) consolidação das lesões;

d) redução parcial e permanente da capacidade laboral, em decorrência do acidente

A qualidade de segurada da parte autora e a ocorrência do acidente estão devidamente comprovadas nos autos. No entanto, o elemento essencial para a concessão do benefício – a redução parcial e permanente da capacidade laboral – não restou demonstrado.

O laudo pericial judicial, elaborado pelo perito nomeado, concluiu de forma clara e objetiva que:

4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da clavícula direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Ressalte-se que o laudo pericial goza de presunção de imparcialidade e foi elaborado por profissional devidamente habilitado, de modo que não há elementos nos autos capazes de infirmar suas conclusões.

Com efeito
, verifico que foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico-pericial, além de entrevista com o periciado, revelando que as alegações da parte autora não modificam o resultado da perícia, levando em consideração que o laudo está bem fundamentado e, a existência de sequela, com repercussão residual, não significa, necessariamente, que a capacidade laborativa foi reduzida.

A jurisprudência dos tribunais superiores reforça que, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, é imprescindível a comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Na ausência desse requisito, o benefício não é devido. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. Não comprovado pelo conjunto probatório que o segurado padece de sequela de acidente que enseja redução da capacidade laborativa, é de ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. (TRF-4 - AC: 50272582820174049999 5027258-28.2017.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2017, SEXTA TURMA).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL. OPERADOR DE MÁQUINAS EM FRIGORÍFICO. SEGURADO QUE APRESENTA PROBLEMAS ORTOPÉDICOS NA COLUNA LOMBAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. JULGAMENTO FAVORÁVEL À PARTE QUE ALEGA. EXEGESE DOS ARTS. 282 E 488 DO CPC/15. MÉRITO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA APTIDÃO PARA O LABOR.
RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÃO LEVE DOS MOVIMENTOS. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE FUNCIONAL
. (...) "Para a concessão de qualquer benefício acidentário mostra-se imperativa, além da existência de lesão e a comprovação do nexo de causalidade,
a evidente demonstração de incapacidade ou, ao menos, a redução da capacidade laborativa do postulante e, ausente estas, por meio de perícia judicial enfática, indevida é a concessão da benesse pleiteada"
(TJ-SC - AC: 03029995720178240018 Chapecó 0302999-57.2017.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara de Direito Público).

No caso em análise, a perícia médica judicial atestou que a parte autora encontra-se plenamente apta para o exercício de suas atividades laborativas habituais, não havendo, portanto, redução da capacidade que justifique o deferimento do benefício pleiteado.

Da Restituição dos Honorários Periciais

O Estado é responsável pelo custeio dos honorários periciais quando a parte beneficiária da justiça gratuita é sucumbente na demanda e os honorários foram antecipados pela parte contrária, no caso o INSS.

O Código de Processo Civil, em seu art. 95, §3o, dispõe que:

"Quando a perícia for determinada de ofício ou a requerimento de beneficiário da gratuidade da justiça, o pagamento dos honorários periciais ficará sob a responsabilidade do ente público, na forma da lei local, ou, na sua ausência, da União."

Nesse sentido, considerando que os honorários periciais foram antecipados pelo INSS, faz-se necessária a restituição pelo Estado de Mato Grosso, diante da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado; por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487,I, do CPC.

Condeno o
Estado de Mato Grosso
a restituir os honorários periciais antecipados pelo INSS, nos termos do art. 95, §3o, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida, que suspende a exigibilidade enquanto perdurarem os requisitos legais para sua concessão.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.

P.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não tem condições para realizar
as atividades laborais, devido à sequela de fratura da clavícula direita, o que limita sua mobilidade no ombro direito, algo essencial para realização da função de gari.

Pontua, nesse contexto, que: “
(...) o Segurado permaneceu com redução de seu potencial laboral em virtude das sérias sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas (...)
”.

Salienta, ademais, que além de contraditório, omisso, o laudo pericial contrasta frontalmente com outros documentos médicos constantes dos autos.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que reformar a sentença recorrida condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente (ID. 290992948):

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (expediente de 1o grau n.o 39463502).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 292201876).

É o relatório
.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.o 8.213/91.

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
RENATO DOMINGOS DA COSTA SILVA
,

contra a sentença de ID. 290992946, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
,
em tramite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou
improcedente o pedido formulado
.

Infere-se dos autos que a parte apelante ajuizou a presente ação, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária: “
(...)
a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente (espécie 94)
(...)
” (ID. 290992892).

Como narrado na petição inicial, a parte apelante
sofreu acidente de trabalho na data de 17.06.2020, motivo pelo qual recebeu benefício de auxílio-doença
, e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia previdenciária cessou benefício anteriormente concedido no dia 17.11.2020.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual (ID. 290992939).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido formulado, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 86 da Lei n.o 8.213/91, para a concessão do benefício (ID. 290992946).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.o 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual. Veja-se (ID. 290992939):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da clavícula direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.

(...)

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
Não constatado
.

(...)

14. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

15. Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

16. Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica.

b) Do Requerente:

(...)

4) Comparando-se a situação da parte autora com a de outros profissionais que não possuam as mesmas sequelas que ele, pode-se dizer que o autor se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho?

Resposta:
Não constatado redução da capacidade laborativa habitual
.

(...)

6) AS LIMITAÇÕES FUNCIONAIS DO MEMBRO AFETADO DEMONSTRADAS NO LAUDO JUNTADO PELA PARTE AUTORA podem implicar em SEQUELAS, QUE, CAUSAM DÉFICIT FUNCIONAL, implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em GRAU LEVE?

Resposta:
Não constatado
.

7) A parte autora reúne condições de exercer a mesma função com o mesmo vigor e perfeição, como em momento anterior ao acidente que causou a fratura no membro superior direito (CID S 42.0 - fratura da clavícula; T 92 - sequelas de traumatismos do membro superior)?

Resposta:
Não constatado redução da capacidade laborativa habitual
.

(...)

9) A PARTE AUTORA APRESENTA PERDA PARCIAL DA FORÇA DO MEMBRO AFETADO QUANDO COMPARADO AO MEMBRO COLATERAL? Gentileza atestar ainda que mínimo;

Resposta:
Não constatado.

(...)

12) Se negativo o quesito anterior (item 11), este I. Perito conseguiria afirmar com 100% de certeza que não há prejuízo à saúde da parte Autora (em relação aos membros afetados) de forma que não existe NENHUM tipo de limitação/déficit funcional CONSIDERANDO em atribuir uma avaliação de 0% à 100%? E ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento?

Resposta:
Não constatado redução da capacidade laborativa habitual, de acordo com o exame clínico-pericial
.

(...).
” (destaquei).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de sequela de fratura da clavícula direita, o
expert
foi enfático ao admitir que não há presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

A limitação de mobilidade defendida pela parte apelante, portanto, não se confunde com a limitação profissional, previamente refutada pela prova técnica. Em outras palavras, o perito judicial esclareceu que as lesões decorrentes do infortúnio laboral deixaram sequelas. Todavia, não admitiu tais elementos como redutores da capacidade para o exercício da atividade profissional do segurado.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Recepcionista. Fratura no osso escafoide do punho esquerdo. Acidente de trajeto. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. O vistor constatou haver discreta (muito leve) redução da mobilidade para flexão e extensão do punho esquerdo. Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10716396720218260053 SP 1071639-67.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/11/2022, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022)

Outrossim, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Da análise do laudo pericial, ao contrário, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

No que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

A nomeação do perito judicial, a propósito, se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do REsp n.o 1.109.591/SC, do Superior Tribunal de Justiça, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025